Tribunal: TJPA
Processo: 0014321-56.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014321-56.2019.8.14.0051

APELANTE: CAIO DAVID GALUCIO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0014321-56.2019.8.14.0051.

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA SANTARÉM-PA

APELANTE:
CAIO DAVID GALUCIO DE SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL ARCHER FRANCA DA SILVA

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELA PROXIMIDADE DE ESCOLA. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu a 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, mais 500 dias-multa, pelo tráfico de drogas nas imediações de escola, objetivando o redimensionamento da pena com exclusão da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabe analisar se, na terceira fase da dosimetria: i) o magistrado a quo fundamentou escorreitamente a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas; e ii) se a majorante se mostra adequada, ante a mera proximidade física com estabelecimento de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compreendo que o julgador analisou escorreitamente os elementos fáticos e jurídicos, fixando a pena com observância ao sistema trifásico do art. 68 do Código Penal e à jurisprudência do STJ, que exige tão somente a proximidade física do tráfico com escola para aplicação da majorante, independentemente de mercancia direta a estudantes ou horário letivo, em estreita observância ao dever de motivação (art. 93, IX, CF/88), razão pela qual não há o que modificar.
4. No caso dos autos, o réu foi abordado em frente à Escola Haroldo Veloso portando entorpecentes fracionados e dinheiro trocado, em área de conhecida traficância e fluxo estudantil, percorrendo o iter criminis do tráfico, motivo pelo qual compreendo ser correta a manutenção da causa de aumento na terceira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e improvido, em acordo com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A dosimetria da pena, notadamente a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, insere-se em juízo de discricionariedade vinculada ao julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e à jurisprudência do STJ, somente passível de correção no caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou na hipótese.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 68; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 236.628/SP, Rel. Min. [não especificado], Quinta Turma, DJe 26/03/2024; STJ, AREsp 2.440.937/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0014321-56.2019.8.14.0051.

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA SANTARÉM-PA

APELANTE:
CAIO DAVID GALUCIO DE SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL ARCHER FRANCA DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
CAIO DAVID GALUCIO DE SOUSA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém-PA
que condenou o apelante a pena de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa
,
em regime
aberto,
pelo crime tipificado no
art. 33, “caput”, c/c art.40, III, todos da Lei nº 11.343/2006.

Narrou à denúncia
(id.30638082):

“(...)Consta nos autos de inquérito que, no dia 19 de novembro de 2019, por volta das 22h00min, na Avenida Curua Una, Bairro Maicá, mais especificamente em frente à Escola Haroldo Veloso, neste Município e Comarca, denunciado Caio David Galucio de Sousa trouxe consigo 14 (quatorze) embalagens em plástico transparente amarradas com linha de algodão tipo "petecas", contendo substância granulada esbranquiçada, vulgarmente conhecida como "cocaína", pesando 12,955g (doze gramas e novecentos e cinquenta e cinco miligramas); 01 (um) pequeno "saco" plástico transparente, contendo substancia pastosa de coloração bege, vulgarmente conhecida como "cocaína", pensando um total de 7,555g (sete gramas e quinhentos e cinquenta e cinco miligramas); e 01 (um) pequeno "saco" plástico transparente contendo um pedaço de erva prensada, vulgarmente conhecida como "maconha", pesando um total com embalagem 0,721g (setecentos e vinte e um miligramas); tudo para fins de comercialização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em conformidade com os autos, no dia, local e horário acima citados, o denunciado, que trafegava na companhia do nacional Rogério da Rocha, fora abordado em virtude de atitude suspeita. No momento da abordagem, foram encontrados em poder do denunciado os entorpecentes referidos ao norte, a quantia de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), em dinheiro trocado, e 01 (um) aparelho celular. Por outro lado, nada fora encontrado com Rogério, que se apresentou como usuário de drogas e afirmou que iria adquirir entorpecentes do denunciado na ocasião em que foram abordados. (...)”

Desta forma o acusado fora denunciado às penas do
delito previsto no
artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Relatório Final do IPL. (id.30638073-pags.3-6)

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.30638074-pag. 12)

Laudo nº 2019.04.000965-QUI; Laudo nº 2019.04.000554-ENG; Laudo nº 2019.04.000553-ENG (id.30638082-pag.6-7; 8; 10)

Denúncia recebida em
24/04/2020
(id.30638083-pags.12-13)

Termo de audiência. (id.30638122)

Mídias de audiência. (ids. 30638123-30638145)

Memoriais do Ministério Público. (id.30638149)

Certidão Judicial Criminal. (id.30638155)

Memoriais da Defesa. (id.30638154)

A sentença foi prolatada em
30/07/2025
(id.30638163) no qual
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para
CONDENAR
o denunciado
CAIO DAVID GALUCIO DE SOUZA
pela prática do disposto nos
art. 33, “caput”, c/c art.40, III, todos da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais (id.30638228)
a Defensoria Pública requereu
: 1)
Decote da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

Em sede de contrarrazões
(id.30638231), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.32324549), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Améla Satomi Igarashi, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito
e no mérito
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
CAIO DAVID GALUCIO DE SOUSA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém-PA
que condenou o apelante a pena de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa
,
em regime
aberto,
pelo crime tipificado no
art. 33, “caput”, c/c art.40, III, todos da Lei nº 11.343/2006.

O foco da interposição recursal consiste na
reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova o redimensionamento da pena aplicada ao crime tipificado no art. 33, da Lei nº
11.343/2006, devendo ser redimensionada a terceira fase com a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, III, do mesmo dispositivo legal.

DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006

A insurgência recursal cinge-se, exclusivamente, ao
afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas
, sob o argumento de que a simples presença do agente nas proximidades da escola não seria suficiente para a incidência da majorante, ausente prova de efetiva mercancia voltada ao público estudantil.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas, não sendo objeto de controvérsia no presente recurso. O ponto nodal consiste em verificar a correção da incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas.

Consoante se extrai dos autos, o recorrente foi abordado
em frente à Escola Haroldo Veloso
, por volta das 22h, portando expressiva quantidade de entorpecentes fracionados para venda, além de dinheiro em espécie, circunstâncias que evidenciam a traficância. Ademais, consta dos depoimentos colhidos em juízo que o local da abordagem é reconhecido como área de intensa movimentação estudantil e conhecida prática de tráfic
o
, conforme informações da inteligência policial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se exige a comprovação de mercancia direta a estudantes, tampouco que o delito ocorra em horário de funcionamento da instituição de ensino, sendo suficiente a prática do crime nas imediações do estabelecimento escolar para a incidência da majorante, em razão do maior risco social envolvido.

Nesse sentido:

“A simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei n.º 11.343/06 é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais.”
(STJ, HC 236.628/SP, Quinta Turma, DJe 26/03/2024)

“manteve-se a majorante pela "mera proximidade física do local do tráfico com uma escola", sem necessidade de mercancia direta a alunos ou ocorrência em horário escolar.

Mais recentemente, o STJ reafirmou tal entendimento ao julgar o
AREsp 2.440.937/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, no qual restou assentado que a
mera proximidade física do local do tráfico com estabelecimento de ensino é suficiente para a incidência da causa de aumento
, independentemente de prova de venda direta a alunos.

A finalidade da norma é clara: reprimir com maior rigor a traficância desenvolvida em locais sensíveis, nos quais se encontram pessoas em condição de maior vulnerabilidade, especialmente crianças e adolescentes, sendo irrelevante a destinação específica da droga apreendida.

Assim, não prospera a alegação defensiva de que o réu apenas “passava pelo local”, sobretudo quando o conjunto probatório demonstra que a traficância se dava justamente naquela região, circunstância apta a atrair a incidência da majorante.

Verifica-se que o Juízo sentenciante observou corretamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, fundamentando de forma adequada a incidência da causa de aumento na terceira fase da dosimetria.

Não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, uma vez que a majoração da pena encontra respaldo não apenas nos elementos fáticos dos autos, mas também na orientação pacífica dos tribunais superiores.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, para conhecer e negar provimento ao recurso do apelante
CAIO DAVID GALUCIO DE SOUSA,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026